Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021520-52.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO - CNPJ: 32.983.702/0001-29 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), VIVIANE FIORENTINI - CPF: 886.910.800-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021520-52.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Condomínio Residencial Aclimação

Recorrida(s):

Viviane Fiorentini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TODAS AS ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL QUE REGULAMENTAM OS ENCARGOS COBRADOS. ART. 784, X, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para o legítimo prosseguimento executivo nos termos do inciso X do artigo 784 do CPC, é necessário que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade estejam presentes no título que lhe dá causa e, neste caso, as contribuições condominiais devem estar previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, além de comprovadas documentalmente.

2. A cópia da ata da assembleia que fixou os valores das taxas condominiais é parte integrante do título executivo previsto no artigo 784, X, do CPC.

3. No caso concreto, de acordo com a planilha constante do id 98520490, estão sendo cobradas, taxas condominiais entre 30/12/2017 a 12/12/2019, com valores principais variáveis de R$ 298,19; R$ 29,81, R$ 52,00, R$ 357,00, R$ 1.127,86, R$ 305,00, R$ 405,00 e R$ 434,90, Em que pese, a taxa condominial esteja prevista, de modo geral, na convenção do condomínio na cláusula 43 (id 98520497), foi anexada apenas a Ata de Assembleia, com a previsão orçamentária/2018 que fixou a taxa condominial em R$ 305,00 (ids 98520499, 98520500 e 98520501), não havendo a previsão expressa dos demais valores cobrados.

4. Não demonstrada, de forma clara e efetiva, a aprovação em assembleia de encargo condominial na correspondência do valor executado, conclui-se pela ausência de requisito essencial à composição do título executivo extrajudicial que lastreia a presente demanda.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. MEIO INADEQUADO. COBRANÇA DE ENCARGOS DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DO USO DO PROCESSO EXECUTIVO DESDE QUE A PARTE AUTORA DEMONSTRE O CARÁTER DE EXECUTIVIDADE DA DÍVIDA ARAVÉS DA JUNTADA DAS ATAS DE ASSEMBLEIAS OU CONVENÇÕES CONDOMINIAIS APROVANDO O SEU VALOR. JUNTADA SOMENTE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 275, III, B DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA, (...). 2,
No presente caso, a recorrente não demonstra o caráter de executividade da dívida, trazendo, tão somente, demonstrativo de débito que revela o total devido e identifica o síndico. 3. Logo, não há como se reconhecer a pretensão executiva, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança no rito sumário
, ex vi do art. 275, II, b do CPC. 4. Apelação conhecida, mas improvida. (Proc. N. 0006697-17.2008.8.0001. Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE; Comarca: N/A; Órgão julgador: N/A: Data do julgamento: 13/11/2011, TJCE)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os embargos à execução
e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021